Tribunal: TJSP
Processo: 1008284-98.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Bloqueio de automóvel registrado em nome do executado. Alienação do veículo após inscrição dos créditos tributários em dívida ativa. Presunção de fraude configurada. Inteligência do artigo 185 do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.